Tribunal: TJSP
Processo: 1180085-52.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Locação de imóvel. Ação de obrigação de fazer. Direito de vistoria do locador. Gratuidade concedida diante da comprovada incapacidade financeira momentânea. Resistência em atender ao pedido administrativo que torna a ação necessária. Honorários advocatícios devidos pela Ré em face do princípio da causalidade. Art. 90, do CPC. Reconhecimento do pedido. Redução dos honorários advocatícios pela

Ementa:
Locação de imóvel. Ação de obrigação de fazer. Direito de vistoria do locador. Gratuidade concedida diante da comprovada incapacidade financeira momentânea. Resistência em atender ao pedido administrativo que torna a ação necessária. Honorários advocatícios devidos pela Ré em face do princípio da causalidade. Art. 90, do CPC. Reconhecimento do pedido. Redução dos honorários advocatícios pela metade. Art. 90, §4o, do CPC. Recurso parcialmente provido.